Tribunal: STF
Processo: RHC 52825
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
Pronúncia.- Réu primário, de bons antecedentes, possuidor de imóveis e estabelecido profissionalmente no distrito da culpa.
- Aplicação do disposto no art. 408, paragrafo 2º, do Código de Processo Penal. Revogação da prisão em flagrante.- Se o réu é primário e de bons antecedentes, deve o juiz conceder-lhe o benefício previsto no art. 408, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, salvo se declarada razão que não o reconhece.- A expressão "poderá", constante do art. 408, parágrafo 2º, do Código Processo Penal, não significa tenha o juiz faculdade de conceder, ou não, arbitrariamente, o favor legal.- Recurso de habeas corpus provido.